Tribunal: TJDFT
Processo: 0748466-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OFERTA DE MENSALIDADES COM DESCONTO DE PREÇO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL DE BOLSA DE ESTUDOS. SITE QUE MANTÉM PARCERIA COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONTRATAÇÃO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A instituição de ensino superior que se associa a plataforma digital de bolsas de estudo busca facilitar o ingresso de alunos nos cursos por ela ministrados com promessa de desconto nas mensalidades. Assim, em princípio, a validação do desconto prometido deve incidir sobre o valor anunciado a público da contraprestação pecuniária devida pelo aluno em pagamento por serviço educacional.

2. Em sendo exigida quitação a partir de parâmetros diversos dos anunciados pelo site de bolsas de estudos, configurada está para o caso concreto a probabilidade do direito, tendo em conta que, à luz dos dispositivos legais apresentados e tomando-se por base os princípios da boa-fé objetiva, probidade, eticidade e sociabilidade, respeitada ainda a função social do contrato, a oferta de prestação de serviços educacionais, mediante o pagamento de mensalidade específica e atrativa à consumidora, faz exsurgir a necessidade de se compelir os fornecedores ao cumprimento da obrigação assumida, consoante a previsão do art. 35, I, do CDC, notadamente, em decorrência da obrigação de vinculação à oferta (art. 30 do CDC).

3. A divulgação ostensiva do valor integral da mensalidade de R$ 795,65 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e do preço com o desconto concedido de 45% em R$ 437,60 (quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) para ser aplicado em todas as parcelas do curso mantém vinculadas as fornecedoras depois de haver sido aceita pelo consumidor, em especial após o adimplemento da prestação que lhe incumbia na relação negocial entabulada com as entidades parceiras.

4. O risco concreto da interrupção da prestação dos serviços educacionais e de negativação do nome da recorrente em cadastros protetivos de crédito, em decorrência de exação de mensalidade em valor muito superior ao aparentemente devido, evidencia o perigo de dano, segundo requisito necessário para concessão da tutela de urgência.

5. Recurso conhecido e provido.